Tribunal: STF
Processo: ARE 1349736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito constitucional, administrativo e processual civil. POLICIAL MILITAR. Punição Disciplinar. Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, concedido em primeiro grau. Alegação de que o Ato Administrativo restou eivado de vícios de legalidade, houve desrespeito ao princípio do devido processo legal, impedimento ou suspeição da autoridade administrativa, a atipicidade da conduta e afronta ao princípio constitucional da liberdade de expressão. Sentença que julgou procedentes os pedidos da Inicial, para anular a sanção imposta por meio do Procedimento Disciplinar, bem como os atos processuais a partir da decisão do oficial na função de Tenente Coronel.



    Recurso de Apelação da Fazenda, alegando que o procedimento foi hígido, respeitando os princípios constitucionais que regem os atos da administração. Proporcionalidade da sanção em relação à falta cometida. Prejuízo não demonstrado. É inquestionável o direito da Corporação de punir os integrantes que eventualmente descumpram as regras do Regulamento. Respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, resta o procedimento administrativo hígido e perfeito, não comportando reparos. É vedado ao Poder Judiciário a reavaliação de provas produzidas na seara administrativa, sob pena de ferimento à independência das esferas. Recurso que comporta provimento. Reformada a Sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LIV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A r. Sentença reconheceu que a participação do Ten Cel Adalto no Procedimento Disciplinar atacado contrariou o que estabelece o artigo 24, inc. I das I-16-PM, bem como o que prescreve o artigo 37, alínea “d” do CPPM, aplicável subsidiariamente no caso em tela.



    Como se depreende dos autos, o Ten Cel Adalto afirma que recebeu imagem da publicação feita no aplicativo Whatsapp, do telefone funcional, e a partir de então, tomou providências para a apuração do caso, como lhe incumbia.



    “A contratio sensu” do alegado defensivamente, o Ten Cel PM Adalto, Cmt do 41º BPM/I, ao tomar conhecimento da publicação feita na rede social, determinou a apuração de indícios de transgressão disciplinar, como obrigação inerente ao cargo por força do dever legal de investigação de condutas praticadas pelos seus subordinados e contrários ao RDPM.



     Sua conduta não comprometeu a imparcialidade para aprovar, julgar o Pedido de Reconsideração de Ato, agravar a punição, mesmo porque o fez com embasamento devido e justificado. E mais, não presidiu pessoalmente quaisquer diligências que pudessem interferir em sua decisão, a qual foi revestida de isenção. Até mesmo o impedimento de conversão da sanção de permanência em serviço extraordinário, foi feita com base no artigo 19, da LC 893/01 (RDPM), dentro da legalidade.



    Ademais, o Cel PM Lourival da Silva Junior, superior hierárquico do Ten Cel PM Adalto, apreciou o Recurso Hierárquico interposto pelo 1º Sgt PM Marcelo José de Siqueira, reconheceu a legalidade do Ato, e atenuou a sanção aplicada para 5 dias de permanência disciplinar. Posto isto, não há que se falar em ilegalidade.



    É de se ressaltar ainda que não há como reconhecer o Ten Cel PM Adalto como vítima, reputando-o como pessoalmente ofendido, mesmo porque, da simples leitura da publicação na rede social, verifica-se que o comentário guarda crítica ao Comando e não ao Oficial especificamente.



    Nesse sentido, foi a fundamentação do MM Juiz de Direito da 6ª Auditoria, Dr. Dalton Abranches Safi, quando prolatou a r. Sentença nos autos do Processo nº 0800130-60.2018.9.26.0060, ao qual respondeu o Sd PM RE 122205-8, Flavio de Oliveira Moraes, autor da publicação que ensejou também este processo:



    (...)



    O direito da Corporação de punir os militares que eventualmente descumpram as determinações insertas no Regulamento, é inquestionável. É o exercício legítimo do Poder Disciplinar, que garante à Administração Militar, a possibilidade de punir seus integrantes, quando se desviam dos dois princípios fundamentais de organização e funcionamento da Instituição, a hierarquia e a disciplina, resguardados naturalmente, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.



    Esse é o aspecto intrínseco ao poder de disciplina da Polícia Militar, conferido por lei, onde o Poder Judiciário não pode se imiscuir, sob pena de ferimento ao princípio da separação dos poderes, assegurado constitucionalmente.



    Dessa forma, o Poder Judiciário não pode analisar o mérito do Ato Administrativo, no que tange à conveniência e oportunidade, justiça ou injustiça, mesmo porque tal análise consiste em decisão daquele órgão julgador. Nesta seara, o que deve ser analisado é apenas a legalidade do ato, sob o ponto de vista extrínseco.



    Pela leitura dos autos, conclui-se que o Procedimento Administrativo ao qual respondeu o Apelado desenvolveu-se de forma regular, dentro dos parâmetros legais, onde lhe foi assegurado o pleno direito de defesa. A peça acusatória é clara e inteligível (fls. 123- ID 200280), contendo todos os elementos que proporcionaram ao militar a elaboração de sua defesa, conquanto foi citado, com a oportunidade de ter vistas dos autos e tempo suficiente para oferecer defesa prévia, requerer diligências que julgasse necessárias à sua defesa, tudo em obediência ao “due process of law”, tendo sido representado por advogado constituído e de sua confiança, o Dr. Fabio Eustáquio Zica, OAB/SP 339.052, que também o patrocina nesta demanda.



    A decisão em questão foi proferida em perfeita consonância com todos os atos e depoimentos contidos nos autos, guardando ainda, conformidade entre os fatos e as provas produzidas no bojo processual, sendo claro o liame lógico-causal entre a Acusação e a Decisão Final.



    Durante todo o trâmite processual, em nenhum momento foram, pela Administração, tolhidos os direitos constitucionais do Sgt PM Marcelo, tendo este tido a oportunidade de produzir as provas que julgou necessárias para o exercício de sua defesa, entretanto tais esforços não foram capazes de afastar a censurabilidade de sua conduta, o que levou a Autoridade Administrativa a concluir pela aplicação da punição, usando da discricionariedade da qual é imbuída.



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente